Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Serviço voluntário remunerado. Agente socioeducativo. Licença médica. Prazo de impedimento. Comunicação ao órgão. Inexistência. Penalidade devida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que o condenou a anular o ato administrativo que inabilitou o recorrido a prestar serviço voluntário por 90 dias, bem como a indenizá-lo em 1.800,00 reais por dano material.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o ato administrativo que inabilitou o recorrido para prestar serviço voluntário por 90 dias é válido.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 7o, inciso I, alínea “j”, da Portaria 851/2020, em sua redação original, “considera-se causa impeditiva para prestar serviço voluntário estar em gozo de qualquer afastamento, como licença para tratamento da própria saúde, durante o período em que durar o afastamento e nos trinta dias seguintes à data de retorno às atividades”. A consequência para o descumprimento dessa regra é o impedimento para prestar serviço voluntário nos 90 dias subsequentes à data em que o servidor deveria ter prestado o serviço voluntário (art. 17, I, Portaria 851/2020).
4. O art. 11, § 1o, do mesmo ato normativo, autoriza que o servidor desista do serviço voluntário sem nenhuma penalidade, caso comunique formalmente o órgão a que está vinculado no prazo de 10 dias de antecedência do serviço voluntário.
5. O recorrido esteve de licença médica entre os dias 4 e 8 de outubro de 2023. Foi escalado no dia 18 do mesmo mês para trabalhar no dia 26, próximo. Ao ter recebido a comunicação da escala no dia 19, deveria ter comunicado o órgão do seu impedimento para o serviço voluntário, já que ciente da regra de impedimento em caso de licença para tratamento da própria saúde, mas não o fez.
6. O documento de ID 65722422 apresenta tabela com os diversos dias para os quais o servidor fora designado para o serviço voluntário, alguns com a indicação de cancelamento pelo próprio beneficiário. O recorrido aparece como convocado para prestar serviço no dia 26.10.2023, sem nenhuma indicação de cancelamento, como sugere em sua petição inicial.
7. Não havendo prova de que o servidor comunicou a tempo e a modo a desistência do serviço voluntário, não se verifica ilegalidade no ato administrativo que aplicou a punição de inabilitação para prestar novo serviço pelo prazo de 90 dias, muito menos há razão para ser indenizado. O serviço voluntário não depende da vontade exclusiva do servidor, deve ser concedido pela Administração. Apenas nos casos em que o servidor prestar o serviço e não for remunerado, é que será devida a indenização por dano material. Nestas circunstâncias, não há dano efetivo.
8. Não foi demonstrada a ilegalidade do ato administrativo punitivo, nem a prova do prejuízo do servidor, sendo incabível o acolhimento da pretensão inicial.
9. No mesmo sentido, os seguintes julgados: (Acórdão 1929129, 0766572-71.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.), (Acórdão 1915661, 0712348-52.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) e (Acórdão 1626185, 0751757-40.2021.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2022, publicado no DJe: 19/10/2022.)
IV. Dispositivo
Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Recorrente isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: PORTARIA No 851, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, arts. 7o, 11 e 17.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929129, Recurso Inominado, 0766572-71.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; Acórdão 1915661, Recurso Inominado, 0712348-52.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; e Acórdão 1626185, Recurso Inominado, 0751757-40.2021.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2022, publicado no DJe: 19/10/2022.